Tribunal: TJES
Processo: 5011468-35.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011468-35.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: JOSE CLAUDIO MISSIAS FERREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE
INTERNET.
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM.
AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5011468-35.2023.8.08.0012

Recorrente:

TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: JOSE CLAUDIO MISSIAS FERREIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 6490927).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso seja conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
b)
que inexiste falha na prestação dos serviços;
c)
que inexiste responsabilidade em indenizar;
d)
que

inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado a título indenizatório seja reduzido;
e)
que seja afastada a multa arbitrada em caso de descumprimento da obrigação de fazer, em razão do cancelamento do contrato pela parte recorrida.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, em razão da suspensão dos serviços de
internet
no endereço do recorrido, bem como se tal situação enseja indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, verifica-se dos autos que o recorrido comprovou ter contatado a recorrente, informando sobre a suspensão indevida dos serviços de
internet
em seu imóvel, já que se encontrava adimplente, bem como solicitando a resolução da questão.

Em que pese as alegações da parte recorrente, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não carece de reforma, isto porque a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que o serviço foi efetivamente restabelecido, limitando-se a apresentar
prints
das telas de seu sistema interno, que em nada comprovam a ausência de falha na prestação do serviço.

Em contrapartida, a parte recorrida comprovou a
persistência da falha na prestação dos serviços pela recorrente, especificamente em relação aos diversos protocolos registrados na tentativa de resolução do defeito, somado ao fato de ter procurado o PROCON municipal, sem lograr êxito.

Além do mais, é sabido que a relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza consumerista,
devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.

Assim, levando-se em conta a verossimilhança dos fatos articulados na inicial, inverte-se o ônus da prova, cabendo à recorrente a demonstração de que prestou o serviço a contento, na forma do inciso VIII do artigo 6º do CDC.

Desse modo, tenho que a parte recorrente não se desincumbiu de desconstituir
a prova apresentada pelo recorrido em sede inicial, que demonstra a evidente falha na prestação do serviço, devendo a empresa recorrente responder
objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme disposto no artigo 14 do CDC.

Na situação em apreço, a suspensão indevida de prestação de serviço de
internet
enseja a compensação por danos morais, ainda, em face da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989) e por força da responsabilidade objetiva da fornecedora.

Fácil é concluir que a suspensão hostilizada ocorreu de forma irregular e arbitrária, demonstrando, a prestadora, total descaso com o consumidor. É evidente que a interrupção de serviços da espécie, como ocorreu com o recorrido, mostra-se suficiente a causar transtornos na vida de qualquer pessoa, a ensejar a reparação a título de danos morais.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Destarte, tendo em vista a proporcionalidade e a razoabilidade, tenho por reformar a sentença para minorar o dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido.

Finalizando,
insurge
-se a parte recorrente contra a cominação de
astreintes
em seu desfavor arbitrada na sentença, em caso de descumprimento da obrigação de fazer (restabelecimento do serviço de
internet
na residência do recorrido) no prazo ali estabelecido (48h), no percentual de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É sabido que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pela parte, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compeli-la ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, de acordo com o disposto no art. 537 do Código de Processo Civil.

Outrossim, importante destacar que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, mas sim coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial.

Dessa forma, verifico que a multa diária foi arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

No entanto, verifico que a parte recorrente, antes de decorrido o prazo estabelecido no comando sentencial, informou que houve o cancelamento do serviço contratado pelo recorrido, o que foi confirmado pelo mesmo em suas contrarrazões recursais, sendo, portanto, cabível o seu afastamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
, exclusivamente para minorar o
quantum
a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), bem como para afastar as
astreintes
fixadas na sentença em relação à obrigação de fazer ali determinada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.